Tribunal: TJSP
Processo: 1007945-85.2024.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Embargante que manifestou, tempestivamente, a sua oposição ao julgamento virtual – Oposição ao julgamento virtual não considerada – Precedentes do C. STJ e deste Colegiado – Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, com a atribuição de excepcional efeito infringente, para o fim de anular e tornar sem efeito o v. Acórdão de fls.575/590 do apenso, com

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Embargante que manifestou, tempestivamente, a sua oposição ao julgamento virtual – Oposição ao julgamento virtual não considerada – Precedentes do C. STJ e deste Colegiado – Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, com a atribuição de excepcional efeito infringente, para o fim de anular e tornar sem efeito o v. Acórdão de fls.575/590 do apenso, com determinação.